Tribunal: TJMT
Processo: 1011030-08.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011030-08.2018.8.11.0000
Recorrente: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
Recorrido: LEANDRO MUSSI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA (id 44836971) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 41006473):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercial como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011030-08.2018.811.0000, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/04/2020).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de efeito suspensivo, asseverando que
“(...) o v. acórdão recorrido reconheceu a legitimidade de Leandro Mussi para propor pedido de recuperação judicial, na condição de empresário rural, ainda que ele tenha se registrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso (“JUCEMAT”) somente em 2.8.2018 (Doc. n.o 4), isto é, menos de um mês antes do pedido de recuperação judicial, contrariando expressamente a exigência do artigo 48 da LRF de exercício regular de atividade empresária pelo período mínimo de 2 anos, no momento do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.
(...)
3. - Assim, o v. acórdão recorrido manteve a decisão de 1o grau, entendendo que o Recorrido poderia se furtar de outros meios de prova para comprovar o exercício regular da sua atividade empresarial pelo biênio legal. Especificamente, considerou-se que a existência de um registro anterior de empresário rural do Recorrido na JUCEMAT – iniciado em 21.8.2002 e extinto em 26.6.2017 (Doc. n.o5), portanto superior a dois anos – seria suficiente para autorizar o processamento da recuperação judicial.
4. - Ou seja, o v. acórdão recorrido permitiu o processamento da recuperação judicial do Recorrido, sem ressalvar que as dívidas contraídas depois que o Recorrido requereu a extinção de seu registro de empresário rural (26.6.2017) não ficassem submetidas à recuperação judicial.
5. - Nesse sentido, o v. acórdão recorrido não considerou o fato de que o único motivo que levou o Recorrido a requerer a extinção do seu registro como empresário rural foi justamente para obter crédito perante instituições financeiros e insumos, com pagamento a prazo, perante fornecedores, sob o argumento de que os créditos obtidos não poderiam sofrer os efeitos de eventual pedido de recuperação judicial.
6. - O objetivo do Recorrido de estender indevidamente os efeitos da recuperação judicial é apenas o de blindar seu respectivo patrimônio, prejudicando credores de boa-fé que com ele celebrou negócios jurídicos na justa expectativa de não terem seus créditos e/ou garantias submetidos a um eventual processo de recuperação judicial.
7. - É exatamente essa a situação da FMC, que vendeu a prazo fertilizantes em valores que superam a casa dos R$5 milhões quando Leandro Mussi não mais atuava como empresário rural (CNPJ n.o 05.274.364/0001-83), mas sim como pessoa física (CPF n.o 158.206.068-17). Agora, se vê em uma situação periclitante em que todos os instrumentos jurídicos que davam suporte ao racional econômico para a concessão de crédito, subitamente não seriam mais válidos, na maliciosa perspectiva do Recorrido.”
Assevera que o acórdão violou os artigos 1o e 48 da Lei n. 11.101/05, além dos artigos 966, 967 e 971 do Código Civil ao não observar a ausência de comprovação da condição de empresário rural pelo biênio exigido em Lei, o que impossibilitaria a concessão da recuperação judicial ao produtor rural pessoa física.
Sustenta que há dissídio jurisprudencial sobre o tema, apontando arestos do TJSP e do próprio TJMT que corroboram suas assertivas.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“65. - O Poder Judiciário não pode chancelar o golpe praticado pelo Recorrido, caso contrário, estará efetivamente mudando a regra do jogo, após o decurso de grande parte do próprio jogo. Ora, quando a FMC concordou em vender a prazo fertilizantes para o Recorrido, avaliou os riscos decorrentes dessa venda, considerado as garantias outorgadas na pessoa física do Recorrido, na condição de produtor rural não-empresário, não sujeita ao regime de recuperação judicial.
66. - Ou seja, permitir que o Recorrido se transforme em empresário rural na véspera do pedido de recuperação judicial, na tentativa de sujeitar dívidas de mais de R$ 5 milhões aos efeitos da recuperação judicial é uma absurda e inaceitável subversão da regra do jogo.
67. - Permitir que v. acordão recorrido continue a produzir efeitos poderá causar danos extensos e de difícil reparação à FMC, pois terá que (i) se submeter ao procedimento da recuperação judicial para tentar (talvez) receber o crédito de mais de R$ 5 milhões; (ii) eventualmente aderir a um plano de pagamento que será proposto pelo Recorrido e que, certamente, imporá à FMC e aos demais credores encargos que diminuirão o valor do crédito que tem direito de receber, tais como, deságio, prazos de pagamento a perder de vista; (iii) concorrer com inúmeros credores do Recorrido.
68. - Enfim, dada a relevância e a verossimilhança das alegações aqui expostas e a existência de fundado receio de dano irreparável, é de rigor o imediato deferimento da tutela antecipada recursal para suspender o v. acórdão recorrido e todos os seus efeitos, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, até o julgamento definitivo e colegiado deste recurso especial, ao menos para declarar, liminarmente, que as dívidas contraídas e os negócios jurídicos celebrados após a data em que o Recorrido requereu a extinção de seu registro de empresário rural perante a JUCEMAT (isto é, 26.6.2017 – Doc. n.o 5 acima), não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial”.
Recurso tempestivo (ID. 44948489) e preparado (ID 44954477).
O efeito suspensivo restou indeferido no id 45342994, uma vez que não demonstrado o perigo da demora.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 49005481.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Imperioso ressaltar que a discussão travada nos autos possui grande relevância econômica e jurídica para o Estado de Mato Grosso, uma vez que a recuperação judicial do produtor rural pessoa física pode mudar a forma como os contratos de financiamento relacionados a produção das culturas aqui desenvolvidas são realizados entre os financiadores e os produtores.
Embora tenham sido elencados vários processos para municiar a controvérsia n. 29 do STJ, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a discussão consta como “cancelada” em razão da rejeição presumida da indicação como representativos da controvérsia, nos termos do artigo 256-G, § 1o do Regimento Interno do STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 1o, 2o, 48, § 2o e 51, da Lei 11.101/05 e dos artigos 966, 970 e 971, todos do Código Civil.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos artigos 1o, 2o, 48, § 2o e 51, da Lei 11.101/05 e dos artigos 966, 970 e 971, todos do Código Civil, uma vez que, para fim de aplicação do regime de recuperação judicial, o empresário rural deve comprovar o registro na Junta Comercial por pelo menos 02 (dois) anos antes do pedido recuperacional, sob pena de burla ao Código Civil e à Lei de Recuperação Judicial.
Ou seja, afirma a parte Recorrente que é necessário o registro da qualidade de empresário na Junta Comercial pelo período de 02 (dois) anos antes do pedido da Recuperação Judicial, independentemente de ter ou não comprovado o efetivo desempenho da atividade empresarial pelo biênio exigido.
Importante destacar que a questão não é pacífica no âmbito deste TJMT e no STJ, uma vez que existem decisões conflitantes, conforme arestos:
“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1001934-32.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LREF). Para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.” (N.U 1001934-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) – destaquei.
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.” (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) – destaquei.
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.” (REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013) – destaquei.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi